Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700827-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA LOPES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA LOPES GUIMARAES em face de decisão proferida nos autos do processo 0751505-76.2017.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e ordenou a intimação da parte agravante para o pagamento das quantias indicadas. A parte agravante narra que o valor da causa totaliza a quantia de R$ 29.597,96 e não R$ 37.400,00 e que o valor da execução de honorários advocatícios de 10% deve ser sobre o valor de R$ 29.597,96. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A parte agravante informa no recurso que o mesmo possui pedido de liminar. Logo após, informa que o agravo de instrumento tem pedido de urgência para que se declare o correto valor da causa. No entanto, não demonstra qualquer preenchimento dos requisitos para que haja decisão sem ouvir a parte contrária, isto é, sem o contraditório. Desta maneira, nesta cognição sumária, não há o que se deferir. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de junho de 2021 16:12:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator